Tribunal: TJDFT
Processo: 0723009-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0723009-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pela reclamante em face da decisão que liminarmente negara conhecimento à reclamação que aviara, intime-se pessoalmente o interessado para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator